Tribunal: TJMT
Processo: 1008963-20.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008963-20.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIRANGELA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 037.239.741-71 (APELADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), LUIS WALFREDO RODRIGUES MIRANDA - CPF: 037.239.791-30 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – INCAPCAIDADE ABSOLUTA DOS AUTORES À ÉPOCA DO SINISTRO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DO CÓDIGO CIVIL – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO A OUTROS HERDEIROS - RECURSO DESPROVIDO.

A fluência do prazo prescricional em prejuízo do menor é obstada enquanto perdurar a incapacidade absoluta, de modo que, quando o menor completa 16 (dezesseis) anos, cessa a sua incapacidade absoluta, iniciando-se, assim, o prazo prescricional.

Considerando que os outros herdeiros eram maiores de dezoito anos, à época do sinistro, encontra-se prescrita a pretensão de cobrança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação de Cobrança proposta por Luís Walfredo Rodrigues Miranda e Mirângela Rodrigues Miranda, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte Requerida ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) referente ao seguro obrigatório DPVAT.

A parte Apelante, aventa a prejudicial de mérito de prescrição, pois o acidente que teria dado causa às lesões, teria ocorrido em
12/05/2007, ao passo que a presente ação foi teria sido proposta somente em 28/04/2021
, ou seja, após o decurso do prazo de três anos estabelecidos no Código Civil.

No mérito, aduz que na certidão de óbito, consta que a vítima José Valfredo de Miranda deixou 04 (quatro) herdeiros, de modo que 02 (dois) deles, Rejane Nunes Miranda e Paulo César Nunes Miranda, não figuram no polo ativo da ação.

Por fim, requer seja reconhecida a prescrição e, caso não seja este o entendimento, pugna pela reforma da sentença limitando-se a condenação ao valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), resguardando, assim, o valor concernente aos 2 (dois) filhos que não compõem o polo ativo da presente ação.

A parte Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da prejudicial de mérito

Sustenta a parte Apelante que o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de Seguro DPVAT é de três anos a

contar do evento danoso, nos termos do artigo 206, § 3º,

inciso IX do Código Civil, bem como do Enunciado n. 405 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, considerando que o acidente que ocasionou o óbito do genitor dos requerentes ocorreu em 12/05/2007 e que a presente ação foi proposta somente em 28/04/2021, operou-se a prescrição da pretensão autoral.

Contudo, razão não lhe assiste.

Consta dos autos que à época dos fatos, em 19/05/2007, a autora
Mirângela Rodrigues Miranda, tinha 06 (seis) anos de idade, e o autor, Luís Walfredo Rodrigues Miranda, tinha 04 (quatro) anos.

Verifica-se, portanto, que ambos eram
menores impúberes, absolutamente incapazes, nos termos do art. 3º do Código Civil, in verbis:

Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

Ainda, conforme dispõe o art. 198 do Código Civil, a prescrição não corre contra os menores de 16 (dezesseis) anos:

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3º;

Desta feita, verifica-se que a fluência do prazo prescricional em prejuízo do menor é obstada enquanto perdurar a incapacidade absoluta, de modo que, quando o menor completa 16 (dezesseis) anos, cessa a sua incapacidade absoluta, iniciando-se, assim, o prazo prescricional.

Dessarte, verifica-se que não correu contra os Autores/Apelantes a prescrição a que se refere o art. 206, § 3º, IX do Código Civil, devendo ser afastada esta prejudicial de mérito.

Do mérito

Denota-se dos autos que no dia 12/05/2007, por volta das 17:00 horas, na Rua Bandeirantes, no Município de Poconé-MT, o genitor dos autores, José Valfredo de Miranda, sofreu um acidente, vindo a falecer em 19/05/2007.

Diante disso, a genitora, Maria Elisângela Rodrigues, que vivia em união estável com o de cujus, ajuizou a Ação de Cobrança n. 2474/2007, em face da Seguradora, cujo pedido foi julgado procedente, determinando o pagamento de R$6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) em favor da autora, referente a parte que lhe cabia.

Posteriormente, os autores, filhos do de cujus, propuseram a presente ação, visando ao recebimento da indenização, referente a sua quota parte.

O Magistrado singular, proferiu sentença, julgando procedente o pedido, conforme trecho a seguir transcrito:

Isto posto, rechaço as preliminares arguidas, para no mérito, JULGAR PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, alicerçado no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida a pagar o seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), nos, que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do evento danoso, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, devidos desde a citação, ambos até o efetivo pagamento, nos quais deverão ser rateados entre os requerentes de forma igualitária.

Contra essa sentença, recorre a Requerida, afirmando que na certidão de óbito, consta que a vítima José Valfredo de Miranda deixou 04 (quatro) herdeiros, de modo que 02 (dois) deles, Rejane Nunes Miranda e Paulo César Nunes Miranda, não figuram no polo ativo da ação.

Por esse motivo, requer seja reformada a sentença, a fim de que seja limitada a condenação ao valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), resguardando, assim, o valor concernente aos 2 (dois) filhos que não compõem o polo ativo da presente ação.

Contudo, denota-se dos autos que os outros dois filhos, Rejane Nunes Miranda e Paulo César Nunes Miranda, tem 40 e 39 anos de idade, respectivamente (id. 209991748), de sorte que a operou-se, com relação a ambos, a prescrição da pretensão recursal, já que, ambos eram maiores de 18 (dezoito) anos, à época do sinistro.

Assim, diante desses fatos, necessária a manutenção da sentença.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024